Tribunal: STF
Processo: AO 2429
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Ministério Público Federal interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão em que determinei a baixa dos autos ao Tribunal de Justiça do Pará ante a ausência de manifestação, individual e expressa quanto à causa de suspeição de mais da metade dos Desembargadores integrantes daquela corte de justiça.
    Nas suas razões recursais, o Parquet sustenta ter havido manifestação inequívoca e expressa, registrada em ata, dos julgadores que se deram por suspeitos ou impedidos, o que bastaria para o deslocamento da competência a esta Suprema Corte. 
    Brevemente relatado os autos, decido.
    Na espécie, o inconformismo merece prosperar.
    Inicialmente, destaco que, apesar de pessoalmente possuir visão restritiva da competência desta Suprema Corte com base no art. 102, I, “n” da CRFB: compreendendo-a apenas possível se baseada em alegação de suspeição devidamente justificada pelo julgador e não apenas por indicação de razão de foro íntimo -, ainda não há decisão nesta Corte que se traduza em precedente colegiado nesse sentido. 
    Com efeito, nossa jurisprudência fixa a necessidade de manifestação inequívoca e expressa, mas não – da forma como eu entendo necessária – a exposição do motivo que leva à suspeição, para além da simples referência a motivo de foro íntimo. 
    Vejam-se, ilustrativamente, julgados que apenas referem a necessidade de manifestação pessoal e expressa (com grifos acrescidos): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOS REMETIDOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO PRESIDENTE DE TURMA JULGADORA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. C.F., ART. 102, I, “N”, DA MAGNA CARTA. Para configurar-se a competência originária do Supremo Tribunal, pela citada alínea “n”, é preciso que haja a manifestação formal, de impedimento ou suspeição, por parte dos membros da Corte de origem, espontaneamente ou por efeito de ajuizamento da correspondente exceção. Precedentes. 
    No caso, tratando-se de causas distintas — embora com objetos correlatos — não se pode presumir que os julgadores que oficiaram nos embargos de terceiro estão, necessariamente, impedidos de atuar no subseqüente mandado de segurança. Questão de ordem resolvida no sentido de se reconhecer a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, com a devolução dos autos ao Juízo de origem” (AO nº 1045 QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 10/9/04) 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 13.454/00, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o julgamento da demanda pelo STF, na forma do art. 102, I, "n", in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal local competente para o julgamento da causa.
    2. O preceito do art. 27 da Lei estadual n. 13.454/00, de Minas Gerais, é suficientemente claro ao determinar o pagamento da remuneração aos juízes de paz atualmente em exercício.
    3. A incompetência do STF para julgamento do feito, no entanto, inviabiliza o exame do mérito da causa, o que implicaria determinação ao TJ/MG para o devido cumprimento de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata da lei mineira. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AO 1401 AGr – Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, Dj de 07/12/2006). 
    Direito Administrativo. Agravo interno em ação originária. Incompetência do STF. 
    1. Agravo interno contra decisão em que se reconheceu a incompetência do STF para processar e julgar recurso interposto em ação na qual se discute a incidência de imposto de renda na verba paga a magistrados em decorrência da conversão de licença-prêmio em pecúnia. 2. A competência prevista no  art. 102, I, n, da Constituição se restringe às hipóteses em que: (i) todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados; ou (ii) mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.
    3. O direito não interessa a todos os membros da magistratura, já que o instituto da licença-prêmio não é exclusivo à classe. Precedentes.
    4. Não consta dos autos declaração formal de impedimento,  suspeição  ou interesse de mais da metade dos membros do tribunal de origem, o que impede a incidência imediata do  art. 102, I, n, da Constituição. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AO 1479 AGr – Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJ em 30.11.2020). 
    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA DE CORRUPÇÃO PASSIVA EM FACE DE DEPUTADO ESTADUAL. MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE IMPEDIDOS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CF,  ART. 102, I, “N”. PROVA ILÍCITA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESENTRANHAMENTO. OBEDIÊNCIA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. PROVA ILÍCTA POR DERIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FONTE INDEPENDENTE DE PROVA. DOUTRINA. DESENTRANHAMENTO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO JUNTADOS AOS AUTOS APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE. FALTA DE PREJUÍZO À DEFESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. 
    1. O  art. 102, I, “n”, da Constituição Federal expressa que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.
    2. In casu, (a) trata-se de inquérito remetido a esta Corte pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do  art. 102, I, n, da Constituição Federal, pois, na “sessão plenária aprazada para o dia 25/05/2016 para deliberação sobre o recebimento ou não da inicial acusatória, 7 (sete) desembargadores firmaram expressamente  suspeição  para funcionarem no feito (Extrato de Ata – fl. 216), que somadas as outras 2 (duas) já existentes nos autos, implicou na ausência de quórum para julgamento”. (b) O d. Procurador-Geral da República, instado a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, reconheceu que “A hipótese de fixação de competência do STF está correta e encontra arrimo no  art. 102, inciso  I, alínea “n”, da Constituição Federal”.
    3. a 5. omissis. (AO 2057, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 31/10/2018).
    Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS NA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SOLIDARIEDADE NA PENA DE MULTA EM FACE DO CRITÉRIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Havendo declaração expressa de impedimento ou  suspeição  por mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento da apelação, nos termos do  art. 102, I, n, da CF/1988.
    2. Atos de improbidade administrativa são aqueles que, possuindo natureza civil e devidamente tipificados em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de causarem prejuízo material ao erário; podendo ser praticados tanto por servidores públicos (improbidade própria), quanto por particular - pessoa física ou jurídica - que induzir, concorrer ou se beneficiar do ato (improbidade imprópria).
    3. a 5 omissis. (AO 1833, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJ em 8/5/2018)
    De outro lado, perfilhando o mesmo raciocínio por mim adotado, reconhecendo além da necessidade da manifestação expressa (questão pacificada na jurisprudência) a impossibilidade de o julgador suscitar sua suspeição por motivo de foro íntimo, registro manifestação do i. Ministro Ricardo Lewandowski, in verbis: 
    “Com efeito, o preceito constitucional em foco não alberga a hipótese da recusa em julgar “por motivo de foro íntimo”, mas apenas autoriza o deslocamento da competência para a Corte Suprema nos casos em que se configure um obstáculo de cunho mais objetivo, como as hipóteses legais de impedimento ou, ainda, caso fique constatada a presença de interesse direto ou indireto dos magistrados na causa. Não se pode negar, nesta linha, que entendimento contrário, poderia colocar em risco o princípio constitucional do juiz natural, em vista de possibilitar a manipulação da competência” (AO nº 1440/PI, DJe 31/8/09) 
    No caso dos autos, tem-se situação na divisa desses entendimentos: embora os julgadores que se declararam suspeitos não tenham justificado essa condição para além da causa de foro íntimo (indicando fato que indique interesse direto ou indireto ou mesmo fato concreto que lhes conduza à ausência de imparcialidade), é certo que a suspeição está assentada na ata e foi manifestada pessoalmente por eles, o que, para parte dos ministros desta Corte, como visto acima, seria suficiente para o deslocamento da competência previsto no art. 102, I, “n”, CRFB. 
    Em face disso, ressalvando meu ponto de vista quanto à questão de direito, especialmente porque os autos já se encontram nesta Corte desde 20/5/19, com a prática anterior de atos jurisdicionais pelo então relator, i. Ministro Luiz Fux, reconsidero a decisão agravada e fixo a competência deste Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da presente ação.
    Finalmente, não havendo razão para a subsistência do segredo de justiça, determino seu levantamento. 
    Anote-se. Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente